Tribunal: STF
Processo: RE 346579
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTADOS CONTRA DESPACHO QUE
JULGOU PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, APLICANDO A ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO PLENÁRIO DO STF ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS,
RECONHECEU O DIREITO POSTULADO PELA RECORRENTE. ALEGADA OFENSA AO
ART. 8.º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Argumento que, não havendo sido suscitado nas razões do apelo
extremo, constitui inovação insuscetível de apreciação nesta
 oportunidade.
Embargos conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.